Tribunal: STF
Processo: Rcl 2774
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES
CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.
A afirmação de que os
crimes sob investigação abalam sobremaneira a estrutura do Estado
não induz à conclusão de que existe inimizade capital entre o
agravante e os magistrados do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região. Não se configura nenhuma das hipóteses de suspeição
previstas na legislação processual, e muito menos existe o interesse
 jurídico previsto na alínea n do inciso I do artigo 102 da
Constituição federal.